Tribunal: TJSP
Processo: 2019931-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ameaça – Nulidade processual – Prazo de 06 (seis) meses para representação ainda não escoado – Pedido de expedição de alvará de soltura – Prisão oriunda de outros crimes pelos quais o paciente foi condenado – Ordem denegada.